Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-42.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013569-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.634.834/0001-72 (APELANTE), GLADSTONE OSORIO MARSICO NETO - CPF: 025.550.870-01 (ADVOGADO), BRAULIO DE TOLEDO CECIM - CPF: 030.793.160-96 (ADVOGADO), WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ: 05.634.834/0010-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). PORTAL NACIONAL. REQUISITOS DO ARTIGO 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança que objetivava reconhecer a impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) enquanto não disponibilizado portal nacional com ferramenta adequada para apuração centralizada do tributo.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Portal Nacional do DIFAL atende aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, especialmente quanto à disponibilização de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

III. Razões de decidir:

3.
O artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece que os Estados devem divulgar em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

4.
A verificação quanto ao funcionamento do sistema de apuração centralizada demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo.

5.
A ausência de demonstração inequívoca de prejuízos concretos ou dificuldades práticas no cumprimento das obrigações tributárias impede o reconhecimento do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A alegação de inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos do artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 exige prova pré-constituída de prejuízos concretos, sendo insuficiente a mera alegação de falhas no sistema sem demonstração de dificuldades práticas efetivas."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n. 87/1996, art. 24-A; Lei Complementar n. 190/2022; Lei n.
12.0
16
/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
de apelação cível interposto por
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada d
e F
azenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1013569-42.2023.8.11.0041 impetrado em face do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, autoridade vinculada ao

ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ n
.
235/2021, não atenderia integralmente aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996, acrescido pela Lei Complementar n. 190/2022, especialmente no que se refere à disponibilização de ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
293262409
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 297981353).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de recurso
de apelação cível interposto por
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1013569-42.2023.8.11.0041 impetrado em face do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, autoridade vinculada ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pleiteada.

Pois bem.

A parte apelante sustenta que o Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa, não pode ser cobrado enquanto não for disponibilizado portal nacional com ferramenta capaz de fazer a apuração centralizada do tributo, nos termos do artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/96.

Sobre o assunto, o referido dispositivo, introduzido pela Lei Complementar n. 190/2022, estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal divulguem, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte:

“Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
Produção de efeitos)

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:
(
Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
P
rodução de efeitos)

I -
a
legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter
vinculante;
(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
P
rodução de efeitos)

II -
as
alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou
prestação;
(Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
P
rodução de efeitos)

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e
(
Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
P
rodução de efeitos)

IV -
as
obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
P
rodução de efeitos)

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)
(
Produção de efeitos). (...)".

Nesse sentido, v
isando atender à exigência legal, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS n. 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional d
o
DIFAL, destinado à apuração da diferença entre a alíquota interna da unidade federada de destino e a alíquota interestadual, nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada nos autos,
"o Portal está disponibilizado no endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br/inicial, o qual atende a todos os requisitos exigidos no art. 24- A da Lei Complementar 87/96, já transcrito, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento”.
(Id. 293262886
– Pág. 10).

No caso, a verificação quanto ao
funcionamento do sistema de apuração centralizada do DIFAL-ICMS demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via eleita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito líquido e certo.

Ademais, a parte apelante não comprovou, de forma inequívoca, os alegados problemas de funcionamento do Portal Nacional do DIFAL. Isso porque não há nos autos qualquer demonstração de que a impetrante tenha sofrido prejuízos concretos, multas ou dificuldades práticas no cumprimento de suas obrigações tributárias em razão
de eventual falha no sistema.

Nessa linha, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica

no sentido de que

“
A alegação de ausência do Portal Nacional para operacionalização do DIFAL não é acompanhada de provas concretas de inviabilidade prática, sanções fiscais ou prejuízos efetivos (...) A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos. (...)
”
.
(
TJMT –
N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
4
.
2025,
Publicado
no DJE 25
.
4
.
2025)
.

Assim, não demonstrada de forma inequívoca e concreta a inadequação do Portal Nacional do DIFAL aos requisitos estabelecidos no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/96, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n.
12.0
16
/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025